Tribunal: TJES
Processo: 5011964-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011964-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARUANA SEGURADORA S.A.
AGRAVADO: GERALDINO BISPO DOS SANTOS
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSÃO MENSAL – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA DEVE OBSERVAR OS LIMITES DA APÓLICE – DINÂMICA DO ACIDENTE DEMONSTRA APARENTE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO QUE INVADIU A CONTRAMÃO –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O pensionamento mensal concedido encontra-se abarcado na indenização por danos materiais, prevista na apólice de seguro nº. 0101.53.00.00002736, devendo, desta forma, ser limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

2.
Sendo o V1 o veículo segurado pela recorrente (MSJ1288 – CAMINHÃO TRATOR) e V2 a motocicleta do agravado, ainda que mediante uma análise sumária da questão – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida –, por ter invadido a contramão, é de se notar a aparente responsabilidade do condutor do veículo segurado, devendo, desta forma, indenizar o autor pelos danos que lhe foram causados. Conforme consignado pelo MMº. magistrado singular
“as consequências ao Autor pelo acidente automobilístico são irreversíveis e graves, posto que alega o exercício de função de “
lavrador”, trabalhando como autônomo, quando fora vitimado pelo acidente automobilístico, o qual resultou em debilidade permanente da função motora do membro inferior esquerdo em grau de amputação total, enfermidade incurável conforme descrito na Inicial”.

3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARUANA SEGURADORA S.A.
contra a r. decisão que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
GERALDINO BISPO DOS SANTOS
,

incluiu

a agravante ao polo passivo da lide e determinou:

“(...) a intimação do requerido para depositar em Juízo no prazo de 10 dias o valor referente ao descumprimento da liminar deferida por este Juízo, nos termos do art. 537, § 3º do NCPC, ficando o Autor isento de prestação de caução.

Não sendo quitada a obrigação vencida e vincenda, determino a intimação da RGS SERVIÇOS LTDA e ARUANA SEGURADORA S.A. para procederem ao pagamento do valor fixado a título de tutela provisória de urgência, no prazo de até 10 dias.”

Em suas razões (id. 3869303), aduz a parte agravante, em síntese, que a responsabilidade da seguradora é subsidiária até os limites da apólice e não houve comprovação cabal da culpa do motorista do veículo segurado.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Por meio da decisão id. 3903567 indeferi o efeito suspensivo pretendido pela seguradora agravante.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5011964
-
37
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARUANA SEGURADORA S.A.

AGRAVADO:
GERALDINO BISPO DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARUANA SEGURADORA S.A.
contra a r. decisão que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
GERALDINO BISPO DOS SANTOS
,

incluiu

a agravante ao polo passivo da lide e determinou:

“(...) a intimação do requerido para depositar em Juízo no prazo de 10 dias o valor referente ao descumprimento da liminar deferida por este Juízo, nos termos do art. 537, § 3º do NCPC, ficando o Autor isento de prestação de caução.

Não sendo quitada a obrigação vencida e vincenda, determino a intimação da RGS SERVIÇOS LTDA e ARUANA SEGURADORA S.A. para procederem ao pagamento do valor fixado a título de tutela provisória de urgência, no prazo de até 10 dias.”

Em suas razões (id. 3869303), aduz a parte agravante, em síntese, que a responsabilidade da seguradora é subsidiária até os limites da apólice e não houve comprovação cabal da culpa do motorista do veículo segurado.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Por meio da decisão id. 3903567 indeferi o efeito suspensivo pretendido pela seguradora agravante.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Como se sabe, “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

De início, apesar de a agravante pugnar que seja reconhecida sua responsabilidade de forma subsidiária, compulsando a decisão agravada vejo que a obrigação imposta foi justamente fixada de forma subsidiária, veja-se:

“
(...) a intimação do requerido para depositar em Juízo no prazo de 10 dias o valor referente ao descumprimento da liminar deferida por este Juízo, nos termos do art. 537, § 3º do NCPC, ficando o Autor isento de prestação de caução.

Não sendo quitada a obrigação vencida e vincenda, determino a intimação da RGS SERVIÇOS LTDA e ARUANA SEGURADORA S.A. para procederem ao pagamento do valor fixado a título de tutela provisória de urgência, no prazo de até 10 dias
.”

Assim, deixo de analisar o pedido para que seja fixada a responsabilidade subsidiária da agravante.

Seguindo, a seguradora recorrente aduz que sua responsabilidade deve ser limitada aos limites da apólice. Nesse ponto, já adianto que assiste razão a agravante, isso porque, de fato, a sua responsabilidade deve observar o limite da cobertura securitária.

No caso, o pensionamento mensal concedido encontra-se abarcado na indenização por danos materiais, prevista na apólice de seguro nº. 0101.53.00.00002736 (id. 19877176 dos autos de origem), devendo, desta forma, ser limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO CIVIL AÇÃO INDENIZATÓRIA SEGURADORA -PENSÃO MENSAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO DANO MATERIAL COBERTURA DA APÓLICE DE SEGURO RECURSO IMPROVIDO.
1. Ainda que seja resultante de um evento morte, o pensionamento mensal concedido encontra-se abarcado na indenização por danos materiais, prevista na apólice de seguro, isso porque a perda de renda possui evidente natureza material, independentemente de sua origem. 2. O próprio contrato de seguro separa as coberturas em danos corporais (dano físico e corpóreo com efeitos patrimoniais) e materiais (propriamente dito) especificando que esta última é a obrigação de reembolso assumida pela Seguradora, referente à(s) reclamação(ões) de terceiro(s), decorrente(s) exclusivamente de danos à propriedade material
. 3. O pensionamento estabelecido decorre justamente da perda financeira amargada pelo agravado/beneficiário com o evento que vitimou seus genitores, em virtude de sua relação de dependência econômica para com eles, ou seja, dano estritamente patrimonial (material). 4. A pensão por morte devida está, portanto, inserida na indenização por danos materiais, e não na indenização por danos corporais. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047209000141, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

Por fim, não merece prosperar a alegação de que não foram demonstrados os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.

Digo isso porque a dinâmica do acidente, conforme Boletim de Ocorrência nº. 21027856B01, foi descrita pela Polícia Rodoviária Federal da seguinte forma:

“
Em Serra/ES, às 19:30, no km 240 da BR 101 sentido crescente ocorreu um acidente do tipo colisão lateral ocasionando uma vítima grave. A causa provável do acidente foi o fato de V1 invadir parte da contramão e tocar em V2 quando seguia o fluxo. Os demais dados do acidente estão representados no croqui. De acordo com vestígios encontrados no local além de dados obtidos com a realização da perícia, V1, M.BENZ/AXOR 2540 S de placas MSJ1288 tracionando o semi reboque SR/RANDON SR CA de placa ITT0F41 seguia no sentido decrescente quando saiu momentaneamente de sua faixa invadindo uma parte da contramão colidindo lateralmente em V2, HONDA/CG150 FAN ESDI de placa ODF2173, que seguia no sentido crescente que ao ser tocado por V1, perdeu o controle e foi ao chão onde após isso foi arrastado por outro veículo não identificado que seguia logo atrás também no sentido crescente.”

Assim, sendo o V1 o veículo segurado pela recorrente (MSJ1288 – CAMINHÃO TRATOR) e V2 a motocicleta do agravado, ainda que mediante uma análise sumária da questão – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida –, por ter invadido a contramão, é de se notar a aparente responsabilidade do condutor do veículo segurado, devendo, desta forma, indenizar o autor pelos danos que lhe foram causados.

Acrescento ainda que, conforme consignado pelo MMº. magistrado singular na decisão id. 25062581 dos autos de origem
“as consequências ao Autor pelo acidente automobilístico são irreversíveis e graves, posto que alega o exercício de função de “
lavrador”, trabalhando como autônomo, quando fora vitimado pelo acidente automobilístico, o qual resultou em debilidade permanente da função motora do membro inferior esquerdo em grau de amputação total, enfermidade incurável conforme descrito na Inicial”.

Vejamos o entendimento já externado pelos e. Tribunais Pátrios em demandas análogas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO.
Deve ser mantida a decisão liminar que ordenou o pagamento de pensão alimentícia provisória às requerentes, em razão de acidente que ocasionou a amputação da perna da agravada e o comprometimento da capacidade laborativa de sua genitora, tendo em vista a possível culpa da motorista agravante e a ausência de prova da insuficiência financeira impeditiva do cumprimento do comando judicial.
O vício de julgamento ultra petita implica na nulidade parcial da decisão e o simples decote da parte excessiva, em grau de recurso, já é suficiente para saná-lo. (TJMG; AI 2617557-11.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata; Julg. 28/04/2023; DJEMG 02/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Pagamento de pensão mensal pelos réus em favor do autor. Possibilidade. Presença cumulativa dos requisitos do artigo 300 do código de processo civil.
Verossimilhança em relação a culpa pelo acidente. Perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo evidenciado. Decisão reformada. Recurso provido. Para a concessão da tutela de urgência necessária a demonstração conjunta da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC), exigência legal preenchida no caso concreto.
(TJPR; AgInstr 0059643-96.2022.8.16.0000; Paranaguá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima; Julg. 15/05/2023; DJPR 16/05/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL
PROVIMENTO
para somente limitar a responsabilidade da agravante ao valor descrito para danos materiais previsto na apólice de seguro nº. 0101.53.00.00002736
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 04/07/2023:

Profiro voto para acompanhar o E. Desembargador Relator.